Tribunal: TJES
Processo: 5000316-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO LOPES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000316-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LOPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 399279 – páginas 03/04) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade do Sócio, ora Agravante, para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

O Agravante alega que há um claro vício que ensejou a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a certidão de dívida ativa indicou como devedor não apenas a sociedade empresária (contribuinte intimada no Processo Administrativo Tributário) que descumpriu obrigação tributária, como também o seu sócio na figura de responsável, porém sem intimá-lo no Processo Administrativo Tributário.

Alega que para a responsabilização pessoal de administradores e sócios, por dívidas contraídas por suas empresas, torna-se indispensável que seja realizada a desconsideração da pessoa jurídica, a qual pressupõe que estes tenham incorrido em abuso da personalidade jurídica.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 399794).

O Estado/Agravado apresentou contrarrazões (ID 477789) destacando que não houve qualquer tipo de violação ao devido processo legal em virtude de suposta ausência de apuração de sua responsabilidade no processo administrativo, haja vista que o próprio Agravante reconheceu a sua responsabilidade nesse âmbito, suprindo eventual não citação/notificação do mesmo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000316-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LOPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

DIVERGÊNCIA

Eminentes pares. Na sessão anterior,
após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almei
da
,
pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Rememoro que se t
rata de Agravo de Instrumento

em face da decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade do Sócio, ora Agravante, para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

O Agravante opôs Exceção de Pré-executividade
sustentando a
sua ilegitimidade passiva,
ao fundamento que
a certidão de dívida ativa indicou como devedor não apenas a sociedade empresária (contribuinte intimada no Processo Administrativo Tributário) que descumpriu obrigação tributária, como também o seu sócio na figura de responsável, porém sem intimá-lo no Processo Administrativo Tributário.

No seu voto o ínclito Relator negou provimento ao recurso. Entendeu que embora
o Agravante, na qualidade de Sócio da Empresa Executada, não tenha sido citado/intimado no processo administrativo, o mesmo assumiu a sua responsabilidade fiscal ao
nela
se manifestar
através
de petição encaminhada à
Procuradoria-Geral
do Estado do Espírito Santo, reconheceu o débito parcial referente às CDA'S n.ºs 02085/2008 e 00244/2008 – assumindo sua responsabilidade fiscal –, as quais são objeto da presente Execução Fiscal.

Pois bem. Ao compulsar o processado ouso em divergir do

eminente Relator.

Não desconheço a existência de
requerimento protocolado pelo agravante na Procuradoria-Geral do Estado na data de 26/08/2011(ID 399290 – pag.40), reconhecendo, expressamente, a sua responsabilidade (ainda que parcial) pelo débito tributário perquirido pela agravada.

Contudo, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2008 (ID 39929 – pag.37), ou seja, aproximadamente (03) anos antes do citado requerimento, razão pela qual, não pode ser ele prova ou indicativo de que tenha o agravante participado do procedimento administrativo que, por corolário lógico, precede a demanda judicial.

A corroborar, percebe-se que a sugestão de inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 25/02/2008 por força de rescisão de acordo de parcelamento, neste, também, não havendo notícia de participação do agravante.

Com efeito, ainda que reconhecida pelo agravante a responsabilidade por parte do débito no período em que figurava como sócio da pessoa jurídica executada, tal fato se deu posteriormente à deflagração do processo executivo e da demanda judicial, impondo-se a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Nesse cenário
,
s
abendo-se que os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), somente são oponíveis em relação à pessoa jurídica da contribuinte do tributo, deve
ria
o Fisco promover a prévia intimação
do agravado
em processo administrativo instaurado para a verificação de uma das hipóteses do art. 135 do CTN, ou de dissolução irregular da empresa, franqueando-se o contraditório e a ampla defesa, para permitir o redirecionamento da dívida para os sócios, haja vista que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

E
videnciado que
o débito fiscal fo
ra
lançado sem qualquer notificação
do agravante
, o que torna indevida a inclusão d
e seu n
ome na CDA,
maxime quando não há notícia de dissolução irregular da pessoa jurídica
.

Portanto, estando ausente condição indispensável à exigibilidade da obrigação tributária em relação ao agravante, deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo primevo, porquanto em dissonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Não sendo oportunizada a defesa dos sócios mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal. 2. Em cognição rarefeita, o simples fato de haver um acordo de parcelamento e superveniente descumprimento das obrigações assumidas, pela empresa contribuinte, não enseja, por si só, a responsabilidade automática dos sócios, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ. 3. Considerando que não há notícias da efetiva intimação dos sócios da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por eles, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-los solidariamente, deve ser deferida a pretensão liminar formulada
. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001473, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020)

E ainda:
Agravo de Instrumento, 100180057752, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019; Agravo de Instrumento, 024199004680, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019; Remessa Necessária Cível, 024120068358, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020; Agravo de Instrumento, 024179012034, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018.

Ademais, o simples fato de haver um acordo de parcelamento e superveniente descumprimento das obrigações assumidas, pela empresa contribuinte, não enseja, por si só, a responsabilidade automática dos sócios, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ, que assim prescreve:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

No mesmo sentido:
REsp n. 975.328/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.9.2009, DJe 30.9.2009; AgRg no REsp n. 1.066.489/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 2.9.2009; AgRg no REsp 1.104.827/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 1º.7.2009; REsp n. 867.495/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12.5.2009, DJe 20.5.2009.

E também este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA QUE NÃO AFASTAM TAL CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
3. O simples fato de haver um acordo de parcelamento com o Fisco e superveniente descumprimento das obrigações assumidas, pela Empresa contribuinte, não enseja, por si só, a responsabilidade solidária dos Sócios-Gerentes, na forma do Enunciado Sumular nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 14140107351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018)

Por conseguinte
, de
rigor a exclusão do agravante do polo passivo da
execução fiscal geratriz deste recurso.

Por fim, com relação
à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, registro que sobre a matéria foi proferida decisão de afetação (Tema 961) do Recurso Especial nº 1.358.827-SP como representativo da controvérsia, oportunidade em que fora determinada a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre o tema.

Por todo o exposto, pedindo todas as vênias ao eminente Relator,
inauguro divergência para dar provimento ao recurso, determinando a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal
0027098-11.2008.8.08.0024
.

É
como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000316-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LOPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 399279 – páginas 03/04) por meio da qual o MM Juiz rejeitou a Exceção de Pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade do Sócio, ora Agravante, para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

O Agravante opôs
Exceção de Pré-executividade
alegando que sua inclusão no polo passivo da Execução Fiscal padece de ilegalidade, uma vez que, no seu entender, não foi lhe dada a garantia à ampla defesa no procedimento administrativo.

O MM Juiz rejeitou a alegação de ilegitimidade do Agravante.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual
o Agravante alega que há um claro vício que ensejou a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a certidão de dívida ativa indicou como devedor não apenas a sociedade empresária (contribuinte intimada no Processo Administrativo Tributário) que descumpriu obrigação tributária, como também o seu sócio na figura de responsável, porém sem intimá-lo no Processo Administrativo Tributário.

Alega que para a responsabilização pessoal de administradores e sócios, por dívidas contraídas por suas empresas, torna-se indispensável que seja realizada a desconsideração da pessoa jurídica, a qual pressupõe que estes tenham incorrido em abuso da personalidade jurídica.

Em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que a inclusão do sócio na CDA depende, sim, de prévio processo administrativo fiscal para apuração de sua responsabilidade conforme artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nessa mesma linha de raciocínio cito os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. DÉBITO DA EMPRESA. INCLUSÃO NA CDA DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1) Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, o qual, destarte, vindo a tornar-se réu em execução fiscal, deve ser excluído da lide. Precedentes do TJES. 2) A prescrição intercorrente não tem incidência em processos administrativos fiscais, por absoluta ausência de previsão legislativa específica. Precedente vinculante do STJ. 3) Sentença parcialmente reformada. (TJES, Remessa Necessária Cível, 024120068358, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO
. 1. Não sendo oportunizada a defesa dos sócios mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal. 2. Em cognição rarefeita, o simples fato de haver um acordo de parcelamento e superveniente descumprimento das obrigações assumidas, pela empresa contribuinte, não enseja, por si só, a responsabilidade automática dos sócios, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ. 3. Considerando que não há notícias da efetiva intimação dos sócios da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por eles, das disposições do art. 135 do CTN, ou até mesmo demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da empresa, para o fim de responsabilizá-los solidariamente, deve ser deferida a pretensão liminar formulada. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001473, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

Contudo, na hipótese em julgamento, embora o Agravante, na qualidade de Sócio da Empresa Executada, não tenha sido citado/intimado no processo administrativo, o mesmo assumiu a sua responsabilidade fiscal ao se manifestar na esfera administrativa, conforme consta dos autos (ID 399290 – fl. 41).

O Agravante, por meio de petição encaminhada à Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, reconheceu o débito parcial referente às CDA'S n.ºs 02085/2008 e 00244/2008 – assumindo sua responsabilidade fiscal –, as quais são objeto da presente Execução Fiscal.

Se o próprio Agravante reconhece a sua participação no débito fiscal afirmando que “
estando o capital totalmente integralizado, e seguindo a legislação de responsabilização das obrigações, me cabe agora como pessoa física, desligado que estou da empresa desde 19/03/2007, conforme alteração contratual e certidão simplificada da Junta Comercial (anexos III e IV), assumir a responsabilidade pelos débitos fiscais, na proporção da minha participação
”, não pode agora arguir a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal que busca a cobrança de tal débito fiscal.

Sabe-se que “O direito, em regra, não tolera o comportamento contraditório, porquanto agride expectativa legítima da parte contrária” (STJ, AgInt no AREsp 1266445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

As partes, ao longo da relação jurídica, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

A doutrina ressalta que:

Na tradução literal
, venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta.

Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

Assim, corroboro com o entendimento externado na Decisão agravada no sentido de que “tendo o sócio/Excipiente reconhecido a sua responsabilidade pessoal para com o débito tributário que lhe fora imputado, descabe qualquer argumentação em sentido contrário, a qual converge flagrantemente com o prestigiado princípio da boa-fé que deve reger quaisquer relações. Vale ressaltar, ainda, que após o protocolamento do requerimento citado pelo Excipiente, foi devidamente analisado o pedido pela Procuradoria Geral do Estado e pela própria Procuradoria da Fazenda,” (sic) – (documento ID 399279 – páginas 03/04) – inexistindo razões para considera-lo ilegítimo para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, o que importaria em validar um comportamento contraditório e contrário aos Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000316-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO LOPES

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA
. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Em regra,
a inclusão do sócio na CDA depende de prévio processo administrativo fiscal para apuração de sua responsabilidade conforme artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN).

2 - Embora o Agravante, na qualidade de Sócio da Empresa Executada, não tenha sido citado/intimado no processo administrativo, o mesmo assumiu a sua responsabilidade fiscal ao se manifestar na esfera administrativa.
3 - A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica. 4 – O Agravante que reconhece a sua responsabilidade pessoal para com o débito tributário na esfera administrativa e arguiu a sua ilegitimidade na esfera judicial pratica um comportamento contraditório e contrário aos Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica. 5 -
Recurso desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.